Tribunal: TCU
Processo: 038.518/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 345/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.518/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldrovando Vaz Gayer Filho (CPF XXX.268.540-XX); José Ricardo Canez Antunez (CPF XXX.349.480-XX); José de Barros Correia Filho (CPF XXX.623.254-XX); Lélio Luzardi Falcão (CPF XXX.529.800-XX e; Renato Luís Brauner de Azevedo (CPF XXX.884.800-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio- Grandense - IFSul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.